Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE, ILEGALIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES OBJETO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a admissão do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ.
2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem.
3. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, devendo ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
4. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.